Tribunal: TJMT
Processo: 1027394-73.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027394-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO GOTTARDI - CPF: 974.877.401-53 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO GOTTARDI - CPF: 974.877.401-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. LEI N.º 10.931/2004. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 00334604300000009580, vinculada a operação de capital de giro empresarial, afastando as alegações de nulidade do título, ausência de demonstrativo do débito e excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário exige assinatura de testemunhas para possuir força executiva; (iii) saber se o demonstrativo do débito apresentado é suficiente à instrução da execução; (iv) saber se restou comprovado excesso de execução; e (v) saber se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas, por se tratar de título regido por legislação especial.

A execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário e planilha de cálculo contendo discriminação das parcelas vencidas, encargos, mora, atualização e multa contratual, mostrando-se atendido o requisito de demonstrativo do débito.

A alegação de excesso de execução exige indicação do valor que a parte entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, como ocorre em operação de capital de giro, ausente a condição de destinatária final do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas. 2. A pessoa jurídica que contrata capital de giro para fomento de sua atividade empresarial não se enquadra, em regra, como consumidora final. 3. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Balual Serviços e Viagens Eireli
e
Ricardo Gottardi
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1027394-73.2023.8.11.0002, opostos contra execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 00334604300000009580.

A sentença recorrida, lançada no id. 218375887, julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a higidez da Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo exequente, afastando as alegações de nulidade do título executivo, ausência de demonstrativo do débito e excesso de execução. O magistrado singular consignou, inicialmente, ser cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por reputar desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos. Na sequência, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o contrato bancário objeto da controvérsia foi celebrado para fomento da atividade empresarial da recorrente, consistente em operação de capital de giro. Rejeitou, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova e reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas, com fundamento nos arts. 28 e 29 da Lei n.º 10.931/2004. Ao final, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada a embargante recorre. Em suas razões recursais, id. 354930897, sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem oportunização de dilação probatória; (ii) a nulidade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário; (iii) a inexistência de demonstrativo válido e detalhado da evolução do débito executado; (iv) a ocorrência de excesso de execução, sustentando que os valores exigidos seriam abusivos e desprovidos de transparência; (v) a necessidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; e (vi) o pedido de reforma integral da sentença para acolhimento dos embargos à execução, com consequente extinção da execução originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução apresentados por
Balual Serviços e Viagens Eireli
, a qual alegou nulidade do título executivo objeto do Processo de execução nº 1024855-08.2021.8.11.0002, arguindo ausência do demonstrativo de débito e excesso de execução.

A inicial foi recebida.

A parte embargada não apresentou impugnação.

Em seguida, o Magistrado proferiu sentença, não acolheu a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pleito da parte embargante, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Irresignada, a embargante recorre, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem oportunização de dilação probatória; (ii) a nulidade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário; (iii) a inexistência de demonstrativo válido e detalhado da evolução do débito executado; (iv) a ocorrência de excesso de execução, sustentando que os valores exigidos seriam abusivos e desprovidos de transparência; (v) a necessidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; e (vi) o pedido de reforma integral da sentença para acolhimento dos embargos à execução, com consequente extinção da execução originária.

Pois bem.
A matéria devolvida a esta instância revisora restringe-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, da validade da Cédula de Crédito Bancário enquanto título executivo extrajudicial, da alegada ausência de demonstrativo do débito, do suposto excesso de execução e da incidência, ou não, das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

Dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil que
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente documental e jurídica, estando lastreada em contrato bancário formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da respectiva planilha evolutiva do débito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia.

No ponto, a insurgência recursal não especifica concretamente quais provas seriam imprescindíveis à demonstração do alegado excesso de execução ou da suposta nulidade contratual, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da necessidade de dilação probatória. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, especialmente diante da incidência do princípio
pas de nullité sans grief.

Também não merece acolhimento a tese de nulidade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinatura de testemunhas.

A execução originária está fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 00334604300000009580, emitida em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., no valor originário de R$ 76.192,00, destinada à operação de capital de giro empresarial, contendo assinatura da emitente e do avalista.

A Lei n.º 10.931/2004 disciplina expressamente a natureza executiva da Cédula de Crédito Bancário. O art. 28 do referido diploma legal estabelece que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.”

Por sua vez, o art. 29 da mesma lei enumera os requisitos essenciais do título, dentre os quais não se encontra a exigência de assinatura de testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas, justamente por possuir disciplina legal específica.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a validade executiva da cártula apresentada.

Igualmente improcede a alegação de ausência de demonstrativo do débito.

A execução foi instruída com planilha discriminada da evolução da dívida, contendo indicação das parcelas vencidas, índices aplicados, encargos remuneratórios, mora, atualização monetária e multa contratual.

A propósito, a própria Lei n.º 10.931/2004 autoriza que o saldo devedor seja demonstrado por planilha de cálculo elaborada pela instituição financeira credora, desde que apta à identificação da evolução da obrigação.

No caso concreto, o documento apresentado revela-se suficiente à aferição do
quantum
exigido, inexistindo obscuridade capaz de comprometer o exercício do contraditório ou inviabilizar a defesa da parte executada.

Quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil
“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Todavia, a parte embargante não apresentou memória discriminada do valor que reputava incontroverso, tampouco demonstrativo técnico apto a infirmar os cálculos apresentados pela instituição financeira.

A mera alegação genérica de abusividade contratual ou excesso de execução, desacompanhada de prova técnica mínima, revela-se insuficiente ao acolhimento da pretensão revisional.

Ademais, verifica-se que a operação financeira objeto da lide consistiu em contrato de capital de giro destinado ao fomento da atividade empresarial da recorrente.

Nessa hipótese, correta a sentença ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que pessoas jurídicas que contratam operações bancárias para incremento de atividade empresarial não figuram como destinatárias finais do serviço, afastando-se, assim, a aplicação da teoria finalista mitigada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1.646.329/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.10.20).

Ausente a relação de consumo e inexistindo demonstração de hipossuficiência técnica da parte embargante, não há falar em inversão do ônus da prova.

Registre-se, ainda, que a ausência de apresentação de impugnação aos embargos pelo banco recorrido não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial, porquanto os efeitos materiais da revelia não incidem quando a pretensão deduzida depender de prova do fato constitutivo do direito alegado, especialmente em demandas que envolvem análise documental e matéria de direito.

Assim, considerando que a sentença recorrida apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, enfrentando de forma coerente e fundamentada todas as questões submetidas à apreciação jurisdicional, inexiste motivo apto à sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por fim, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Cuiabá, 03 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026